Tribunal: TJDFT
Processo: 0738249-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA APELAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ROL DO ART. 271 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).

2. O recurso não é cabível quando pretende discutir questão não apresentada nas razões do apelo, o que configura inovação recursal.

3. O assistente de acusação tem legitimidade para impugnar, de forma autônoma, a absolvição, a impronúncia, a extinção da punibilidade e, por fim, a sentença condenatória com o escopo de aumentar a pena imposta. Precedentes.

4. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.